Tribunal: TJDFT
Processo: 0707233-51.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ACRÉSCIMO DE 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E A MÁXIMA COMINADA EM ABSTRATO PARA O TIPO PENAL. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO A DETERMINADA FRAÇÃO DE AUMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Mantém-se pena-base fixada se o Magistrado observou os princípios constitucionais da proporcionalidade, da razoabilidade e da individualização da pena.
2. Recurso conhecido e não provido.